Tribunal: CARF
Processo: 13819.721052/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13819.721052/2011-10
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.572 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SANDRA REGINA ARANEO BASSANI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO
DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de
exigência de elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas
médicas, tais como provas da efetiva prestação do serviço e do respectivo
pagamento. Não comprovada a efetividade do serviço, tampouco o pagamento
da despesa, há que ser restabelecida a respectiva glosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para
restabelecer a glosa de R$ 23.200,00, a título de despesas médicas, vencidos os conselheiros Ana
Cecília Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e Ana Cláudia Borges de Oliveira
(suplente convocada), que lhe negaram provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cláudia Borges de Oliveira (suplente convocada), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pela conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.721052/2011-10
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.572 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.721052/2011-10

Relatório
Trata-se de auto de infração, referente a omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas, além de deduções indevidas de dependente, despesas médicas e despesas com
instrução, na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, relativas ao ano-calendário
2008, exercício 2009.
Em sede de impugnação o Sujeito Passivo reconheceu a omissão de rendimentos
de recebidos de pessoas jurídicas e carreou aos autos os documentos de fls. 15/41 os quais
entendeu aptos comprovar as deduções efetuadas.
Em processo de revisão de lançamento (vide Despacho Decisório de fls. 47/49), o
órgão fiscalizador restabeleceu as deduções com dependentes e com educação. No que se refere
às despesas médicas, as glosas foram mantidas, sob o argumento de que não foram apresentados
documentos que pudessem comprovar as alegações da Contribuinte.
Assim, a partir da manifestação do órgão fiscalizador, a discussão remanesceu
somente em relação às glosas de despesas médicas, no valor R$ 37.308,34, detalhadas a seguir:
Beneficiário
Destinatário
dos Serviços
Tipo de Serviço
Valor
Henrique dos Santos Ramos
Contribuinte
Psicoterapia
10.500,00
Claudia Regina D’Agostinho Mikail
Mãe da
Contribuinte
Fisioterapia
5.000.00
Tânia Mara Antunes Sakamoto
Contribuinte
Odontológico
2.225,00
Maria Gorete R. Coelho
Contribuinte
Psicológico
8.000,00
Matheus Cavicchioli
Mãe da
Contribuinte
Odontológico
2.836,00
Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo
Contribuinte e
dependentes
Plano de Saúde
8.747,34
Total

37.308,34
Em face da segunda impugnação apresentada, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de julgamento considerou o lançamento procedente por entender que as despesas médicas
não foram adequadamente comprovadas.
Em sessão plenária de 26/02/2018, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2001-000.249 (fls. 205/2010), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda RIR).
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da
obrigação tributária.
O resultado do julgamento foi registrado nos seguintes termos:
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.572 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.721052/2011-10

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro José Ricardo Moreira, que lhe
negou provimento.
O processo foi encaminhado à PGFN em 24/04/2018 (fl. 211 ), que apresentou, no
dia 25/04/2018 (fl. 218), Recurso Especial (fls. 220/225), com o intuito de rediscutir a matéria
“critério de comprovação de despesas médicas”.
Como paradigma apto a demonstrar a divergência foi considerado somente o
Acórdão no 9202-005.117 (vide despacho de fls. 109/115), cuja ementa, na parte que interessa à
presente análise, transcreve-se a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. DO RECIBO.
EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVA DE
FALSIDADE.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 8 do
Regulamento do Imposto de Renda é condição de dedutibilidade de despesa,
mas não exclui a possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios
adicionais, da efetiva prestação do serviço e de seu pagamento.
A PGFN, em síntese, apresenta os seguintes argumentos:
- na hipótese do caso concreto, incide o art. 80 do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999), cuja matriz é o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250/95;
- outra norma aplicável à espécie e o art. 73, § 1o, do mesmo RIR/1999;
- a leitura dessas duas normas leva à conclusão de que todas as deduções
permitidas pela legislação do imposto de renda estão sujeitas à comprovação ou
justificação, sendo permitido à autoridade lançadora solicitar elementos de prova
da efetividade dos serviços prestados e dos correspondentes pagamentos;
- na hipótese, o contribuinte limitou-se a apresentar simples recibo/declarações,
deixando de juntar aos autos do procedimento administrativo qualquer outro
documento que comprovasse o efetivo pagamento dos serviços prestados ou, pelo
menos, a entrega dos recursos que teriam sido despendidos;
- não houve a comprovação dos desembolsos representativos dos pagamentos
realizados, o que autoriza a glosa da dedução pleiteada, com a consequente
tributação dos valores correspondentes;
- o Fisco só pode admitir como prova do pagamento de despesas médicas os
recibos emitidos por profissionais liberais quando esses documentos estiverem em
consonância com as disposições dos mencionados incisos II e III do art. 80 do
RIR/1999, ou seja, quando houver efetiva comprovação do gasto, o que não
ocorreu na hipótese dos autos;
- o art. 73 do RIR/1999 é claro ao prever que todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, razão pela qual a
jurisprudência do CARF afirma que a efetividade da prestação do serviço e do
correspondente pagamento não se comprova com a mera exibição de recibo de
prestação de serviço;
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.572 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.721052/2011-10

- existindo dúvida por parte da fiscalização quando à efetividade dos gastos
declarados, pode esta, visando a formar sua convicção sobre o assunto em pauta,
exigir do contribuinte outros meios complementares de provas, tais como: cópias
de cheques fornecidos pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na
conta do prestador dos serviços, comprovantes de transferências de ordens de
pagamento, e, no caso de pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários
que demonstrem a realização de saques em datas e valores coincidentes ou
aproximados em relação aos pagamentos em questão;
- em respeito ao disposto nos arts. 73, § 1o, e 80, II e III do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/1999), deve ser garantido ao Fisco o direito de exigir a
comprovação da efetiva realização das despesas médicas por outros meios de
prova, além dos recibos/declarações apresentados pelo autuado.
Por fim, requer a PGFN que seu recurso seja conhecido e provido, para reformar o
acórdão recorrido no ponto alegado.
Os autos foram, então, à unidade da Receita Federal do Brasil de origem para
ciência pela Contribuinte do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento, o que ocorreu em 28/05/2018 (fl. 230).
Em 12/06/2018, tempestivamente portanto, foram apresentadas contrarrazões ao
recurso especial da PGFN (fls. 114 a 128), com as alegações a seguir resumidas:
- embora os acórdãos paradigmas versem sobre a mesma matéria debatida nestes
autos, qual seja, glosa de deduções no IRPF despesas médicas, os fatos e provas
ali produzidos divergem daqueles debatidos nestes autos, fato que o torna
inaplicável ao caso em concreto;
- do cotejo analítico dos fatos expostos, quando do julgamento do acórdão
recorrido e dos acórdãos paradigmas, nota-se a evidente divergência fática, que
justifica a distinção entre as decisões e, consequente, a necessidade de não
conhecimento do Recurso Especial;
- o que motivou os acórdão recorrido foi a verossímil da demonstração da
ocorrência do tratamento médico, com a juntada de declaração de declarações dos
serviços prestados;
- nos acórdãos Paradigmas apresentados, observa-se que a motivação das decisões
que mantiveram as autuações foi a não demonstração da ocorrência de pagamento
(que pode se dar por recibo ou cheque, inclusive), a não demonstração da efetiva
realização do serviço ou a identificação de indícios de fraude;
- em razão da ausência de similitude entre os fatos do acórdão recorrido e do
acórdão paradigma, necessário se faz que o presente Recurso Especial não seja
conhecido. Cita jurisprudência;
- atendeu a intimação feita por ocasião da fiscalização demonstrando as despesas
médicas relacionadas aos profissionais Henrique dos Santos Ramos, Claudia
Regina D’Agostinho Mikail, Tânia Mara Antunes Sakamoto, Maria Gorete R.
Coelho, Matheus Cavicchioli e ao Instituto Municipal de Assistência à Saúde do
Funcionalismo, não restando quaisquer dúvidas sobre seu efetivo pagamento. Cita
inciso III do art. 80 do RIR/1999;
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.572 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.721052/2011-10

- da simples análise dos recibos apresentados é possível verificar que a
Contribuinte comprovou as despesas com recibos idôneos, com a indicação do
nome, endereço e inscrição no CPF/MF;
- a exigência da forma de pagamento (cheque, DOC, TED, etc), comprovante do
tratamento médico, exames e outros, demonstrariam um exagero por parte da
fiscalização, pois somente na falta dos recibos, o que não ocorreu, somente nesta
condição, a indicação poderia ser feita por cheque nominativo, em substituição;
- ainda que não obrigada por lei, visando atender a fiscalização, apresentou
declaração de cada profissional, para comprovar que foi efetivado o tratamento e
que todos os valores apontados nos recibos por emitidos foram recebidos em
espécie, demonstrando, assim, sua idoneidade fiscal;
- além disso, por mera liberalidade, a Recorrida juntou cópia dos extratos
bancários junto ao Banco Santander, notadamente na agência 0188, conta corrente
n° 92.002198-8 e agência 1609 conta corrente n° 5001961-5, onde demonstraram
de forma documental, que foram efetivados saques no decorrer do ano-calendário
2008, suficientes para suportar os pagamentos efetivados com as despesas
médicas, conforme alegado em sua peça de contestação;
- eventual diferença, se houver, é justificável pelo fato da Recorrida ser casada e,
como na grande maioria das famílias brasileiras, o esposo que trabalha, acaba por
muitas vezes “dando” dinheiro para esposa pagar suas contas;
- o Fisco não demonstrou qualquer prova idônea, a fim de desqualificar os recibos
e declarações apresentadas;
- o Poder Judiciário brasileiro estaria combatendo ferozmente tal prática,
considerando a autuação da Receita Federal do Brasil como ilegítima;
- é cediço que o lançamento fiscal goza de presunção de legitimidade; essa
circunstância, todavia, não dispensaria a Receita Federal do Brasil de demonstrar,
no correspondente auto de infração, a inidoneidade dos recibos e declarações
apresentados. Cita Doutrina;
- não se pode admitir que a Receita Federal do Brasil afirme que não houve a
prestação de serviços que deram origem à emissão dos recibos de pagamento
referidos, não podendo basear sua alegação de falsidade em meras presunções ou
suposições;
- se há de um lado uma pessoa física com direito subjetivo a abater tudo o que
depender com sua saúde da base de cálculo do tributo, e de outro o Poder Público,
exigindo-lhe o pagamento do imposto a pretexto do descumprimento de
obrigações kafkianas (comprovação de pagamento em dinheiro, quiça mediante
anotação dos números de série de cada cédula de real) e de um apego à forma que
raia o cinismo, já que todas as informações a respeito dos prestadores são por eles
fornecidas à Receita Federal, que as pode acessar e cruzar dados;
- haveria excesso de rigor e exagerado apego à forma na exigência de pagamento
de imposto em razão da ausência desse elemento, sobretudo porque a fiscalização
detém consigo elementos suficientes a promover a complementação; afinal, o
prestador é também contribuinte da União;
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.572 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.721052/2011-10

- que o cruzamento sistêmico de dados da contribuinte em poder da Fazenda seria
meio idôneo e necessário a revelar a veracidade das alegações;
- somente a declaração do IRPF dos prestadores, se contivesse elementos
contrastantes com as arguiçoes da contribuinte seria meio hábil a refutá-las.
A Contribuinte finaliza as suas contrarrazões requerendo que não seja conhecido o
Recurso Especial da PGFN ou, alternativamente, que lhe seja negado provimento, mantendo-se a
decisão recorrida para acatar as deduções das despesas médicas em contenda.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
O Recurso Especial é tempestivo, restando perquirir se atende aos demais
requisitos necessários à sua admissibilidade.
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício de
2009, ano-calendário de 2008, em virtude de glosa de despesas médicas.
No acórdão recorrido, deu-se provimento ao Recurso Voluntário, restabelecendo-
se as dedução das despesas médica, uma vez que os recibos apresentados foram tidos como
suficientes, porque teriam faltado indícios que os desabonassem. Também foram consideradas
como documentos hábeis a comprovar as despesas, declarações a respeito dos serviços que a
Contribuinte alega que lhe foram prestados no ano-calendário abrangido no lançamento.
A Fazenda Nacional, por sua vez, requer o restabelecimento das glosas à
argumento de que não caberia ao Fisco obter provas de inidoneidade das declarações, mas sim ao
Contribuinte apresentar elementos de prova no intuito de eliminar qualquer dúvida que pairasse
sobre os documentos carreados aos autos.
Infere a Contribuinte que, embora versem sobre a mesma matéria, os fatos
debatidos nas decisões trazidas a cotejo, bem assim as provas que deram suporte a tais decisões
são diferentes daquelas que integram o presente processo, pois retratam contextos fáticos
diversos, o que representaria óbice ao conhecimento do apelo recursal.
Nos termos das Contrarrazões, o Colegiado a quo proveu o recurso voluntário
motivado pela demonstração da efetiva prestação dos serviços médicos, feita mediante a juntada
de declarações dos respectivos profissionais. Acrescenta-se que, nos paradigmas, além de haver
indícios de fraude, não restou comprovada a efetivação dos pagamentos ou demonstrada a
realização dos serviços.
Não vejo como concordar com esses argumentos.
Primeiramente, cumpre esclarecer que, de acordo com o despacho de
admissibilidade de recurso especial, o Acórdão no 102-44.154, por tratar de situação fática
diversa, não se mostrou apto a configurar a divergência suscitada pela Fazenda Nacional e, em
vista disso, referida decisão já foi desconsiderada e não será objeto de qualquer análise.
Relativamente ao Acórdão no 9202-005.117, a ementa do julgado é absolutamente
clara no sentido de que, para a glosa de despesas médicas, é desnecessária a prova de falsidade
dos recibos apresentados. Do mesmo modo, entendeu-se pela possibilidade de o Fisco exigir
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.572 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.721052/2011-10

elementos comprobatórios adicionais da efetiva prestação dos serviços e de seu pagamento.
Confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. DO
RECIBO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE
PROVA DE FALSIDADE.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 8o do
Regulamento do Imposto de Renda é condição de dedutibilidade de
despesa, mas não exclui a possibilidade de serem exigidos elementos
comprobatórios adicionais, da efetiva prestação do serviço e de seu
pagamento.
Hipótese em que a comprovação exigida não restou satisfeita. (Grifou-
se)
Veja-se que tanto no julgado recorrido quanto na decisão trazida a colação foram
exigidos elementos adicionais para a comprovação das despesas médicas sendo que, face a
ausência da apresentação desses elementos, essas despesas foram glosadas. O fato de a
Contribuinte ter carreado aos autos declarações em que são resumidas as informações já contidas
nos recibos não configura empecilho ao conhecimento do Recurso Especial, tendo em vista que
referidas declarações não foram consideradas aptas a demonstrar a despesa.
Assim, tendo em vista que em situações fáticas semelhantes foram adotadas
decisões em sentido diverso, conheço do Recurso Especial.
No que se refere ao mérito, entendo necessário examinar separadamente as glosas
relativas a valores pagos a pessoas físicas e aquelas decorrentes de despesas com plano de saúde.
Da análise do documento de fl. 102, verifica-se a Contribuinte desembolsou o
equivalente a R$ 17.317,01 para o pagamento de plano de saúde vinculado ao Instituto
Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo (ISMAF). Dessa quantia, R$ 8.525,75
correspondem a valores despendidos com a Contribuinte e com suas dependentes Ida Araneo e
Cláudia Araneo Bassani. Além disso, outros R$ 221,59 constam do Comprovante de
Rendimentos emitido pela Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo (fl. 103) como
despesas médicas decorrentes da utilização de serviços do ISMAF. Referidos valores equivalem
exatamente aos R$ 8.747,34 informados como dispêndios incorridos como o referido Instituto.
Assim, considero que as despesas com plano de saúde foram efetivamente
comprovadas.
Quanto glosas decorrentes de serviços prestados por pessoas físicas, a matéria não
é nova neste Colegiado e já foi objeto de inúmeras decisões. Dentre essas decisões, destaca-se o
Acórdão no 9202-005.461, de 24/05/2017, de relatoria do Ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, cujos fundamentos, que reproduzo a seguir, adoto como minhas razões de
decidir:
Acerca do assunto, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam,
sim, a serviços comprovadamente realizados quando objeto de indagação pela
autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a pagamentos especificados e
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.572 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.721052/2011-10

comprovados. Nesse sentido, é oportuno, conferir o estabelecido na Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995, que traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...)
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73,
dispõe que (a) as deduções estão sujeitas à comprovação e (b) deduções exageradas
poderão ser glosadas inclusive sem audiência do contribuinte, conforme a seguir
reproduzido:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos como
forma de comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III,
do RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame. Em uma visão
sistêmica da legislação tributária, verifica-se, inclusive, que a indicação do cheque
nominativo, apesar de conter muito menos informação que o recibo, é também eleito
como meio de prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do
pagamento.
Portanto, em vista do exposto, podemos concluir que a dedução de despesas
médicas na declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de
alguns requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o
declarante ou seu dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
contribuinte.
Todavia, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é não só direito
mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais ou da efetividade do
serviço, e/ou do beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do
contribuinte apresentar comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência,
sob pena de ter suas deduções não admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a
conclusão acima esteja alicerçada no art. 73 do RIR/99, já transcrito.
Não obstante as alegações da Contribuinte, no caso sob exame, não se afigurou
irregular, tampouco desarrazoada, a exigência feita pela Fiscalização para comprovação do
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.572 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.721052/2011-10

pagamento de gastos equivalentes a R$ 28.561,00, relativos a gastos com saúde. A despeito do
que se afirma nas contrarrazões, observa-se, do Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
de fl. 11, que as despesas médicas da Contribuinte são bastante expressivas, equivalendo a mais
de 23% (vinte e três por cento) dos rendimentos declarados, sendo que ali consta pagamento para
plano de saúde, que é contratado exatamente para a cobertura de despesas médicas.
Nesse contexto, a aceitação destas despesas somente seria possível mediante a
apresentação de elementos adicionais de prova, o que não foi aportado aos autos. Incabível, por
conseguinte, a dedução das citadas despesas médicas, quando as respectivas provas não logram o
convencimento acerca da efetiva prestação do serviço, tampouco do pagamento correspondente.
Cabe esclarecer que, de acordo com o inciso I do art. 373 do Código de Processo
Civil, ao autor, compete fazer prova quanto a fato constitutivo de seu direito. Senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
[...]
Desse modo, a despeito de a lei possibilitar a dedução de despesas médicas da
base de cálculo do imposto, o ônus de comprovar a efetiva ocorrência dessas despesas é de quem
afirma tê-las suportado. Ainda mais na peculiar situação em que se alega que todos os gastos
incorridos com tratamentos de saúde foram pagos em espécie. Assevere-se que tal situação foi
observada não somente no exercício objeto da presente análise, mas nos inúmeros outros que
foram também submetidos a julgamento nessa mesma sessão.
Convém ressalvar que recibos e declarações tratam-se de documentos particulares
e, nos termos do art. 408 do Código de Processo Civil, presumem-se verdadeiros em relação ao
signatário. Assim, não se pode supor que a Fazenda Pública seja compelida a reconhecer tais
documentos como prova irrefutáveis das alegações ostentadas pelos contribuintes.
Ora, é perfeitamente possível que se faça o pagamento de gastos com saúde em
dinheiro, mas em situações como a delineada nos autos, mostra-se necessária a apresentação de
provas adicionais que possam confirmar a efetividade desses gastos. Por óbvio, a comprovação
da despesa, repise-se, é ônus do Sujeito Passivo, não sendo razoável imaginar que se possa
transferir esse encargo ao órgão fiscalizador para que esse busque elementos necessários a
complementar as informações de quem se diz detentor do direito de restituição, por meio de
cruzamento de dados ou algo que o valha.
Ademais, o art. 15, o inciso III e os §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no
70.235/1972, estabelecem que cabe ao sujeito passivos expor os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta a impugnação e os pontos de discordância em relação ao lançamento, além da
exibição das razões e provas de que dispuser, obrigações que não foram adequadamente
cumpridas.
Logo, entendo que se deva restabelecer a glosa em relação aos pagamentos que,
de acordo com a Declaração de Ajuste Anual, teriam se destinado a Henrique dos Santos Ramos,
Claudia Regina D’Agostinho Mikail, Tânia Mara Antunes Sakamoto, Maria Gorete R. Coelho e
Matheus Cavicchioli.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.572 - CSRF/2a Turma
Processo no 13819.721052/2011-10

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, restabelecendo a glosa de R$ 28.561,00, a
título de despesas médicas.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital